Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), GEISIVAN MENDONCA DA SILVA - CPF: 029.737.861-93 (EMBARGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OI MOVEL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010926-79.2019.8.11.0000, aviado contra GEISIVAN MENDONCA DA SILVA que tramita originalmente perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32966977 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34076985 que o colegiado errou, uma vez que o crédito concursal retardatário tem sua habilitação facultativa, porém, no plano recuperacional restou determinada habilitação, e consequente, extinção do feito; que o plano de recuperação judicial se torna contrato entre as partes, devendo ser cumprido todos os seus termos, sob pena de frustração do plano recuperacional, por isso, requer a Vossa Excelência que conheça os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, qual seja, determinar a extinção do feito após expedição de certidão de crédito, nos termos do plano de recuperação judicial acostados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GEISIVAN MENDONÇA DA SILVA em face de OI MOVEL S/A, relatando que a requerida negativou o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida que já havia quitado.

Asseverou que a conduta da ré lhe causou danos morais, e pugnou pela condenação da mesma a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

O recurso de Apelação Cível interposto foi desprovido e a decisão transitou em julgado em 15/06/2018.

O feito foi convertido em Cumprimento de Sentença, ocasião em que o Juízo determinou a intimação da executada para se manifestar acerca dos cálculos da parte exequente que indicou o valor exequendo como sendo R$ 7.739,63 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

A executada opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, apontando o valor de R$ 7.116,97 (sete mil, cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos), bem como que, diante da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo OI, houve a novação dos créditos, nos termos do art. 59, da Lei no. 11.101/05, e os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, como no caso, deverão ser pagos na forma prevista no aludido plano, devidamente aprovado pela assembleia de credores.

Assim, requereu seja declarado o excesso de execução, bem como a extinção do cumprimento de sentença, em razão da novação do crédito devido à parte exequente, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do plano aprovado, devendo ser habilitado pelo credor, de forma retardatária, para inclusão do Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo OI, na classe III (credores quirografários) e, posteriormente, será pago nos termos do PRJ aprovado em AGC e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu que o débito, ora discutido, se trata de crédito extraconcursal, uma vez que foi constituído em 15/06/2018, data do trânsito em julgado e, portanto, não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de liquidação do valor do crédito, determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos, observando-se o disposto na sentença e acórdão, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tal decisão motivou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento pela executada pretendendo seja declarada a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos de no. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como, extinção do feito.

Ainda pugnou pelo provimento do agravo para o fim de reformar a decisão, determinando a expedição de certidão de crédito e posterior habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial.

Pois bem.

Conforme exaustivamente tem se deliberado, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo.

Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos.

No caso em análise, como já dito, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.

Ao depois, com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa de telefonia em 19/12/2017, cuja homologação se deu em 08/01/2018, o Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro expediu o ofício 604/2018/OF, nos seguintes termos:

(...)

Diante de tal perspectiva, dúvida não merece haver, de que o débito exequendo, por se tratar de crédito ainda não liquidado, permite o prosseguimento do feito nos moldes delineados.

Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.

Assim, correta a decisão do juízo a quo, que deverá proceder nos moldes do ofício no 604/2018/OF, expedido pelo juízo da recuperação judicial, comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar uma ordem cronológica e obstando qualquer constrição judicial em desfavor da ré, ora agravante.

Dessa forma, embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, o juízo ficará limitado à quantificação dos respectivos créditos, sendo inviável a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda, visto que representa comportamento incompatível com os objetivos da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

Ou seja, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença não pode adentrar à fase expropriatória, porquanto de competência exclusiva do juízo universal.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020